Tribunal: TJES
Processo: 5012668-17.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012668-17.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUIZ DE LUCA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ENTE MUNICIPAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face de acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra Luiz de Luca. O embargante alega omissão quanto à competência constitucional do ente municipal e requer pronunciamento sobre a inaplicabilidade do Tema 1184, sustentando que há legislação municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais e que foram realizados atos de cobrança administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à competência constitucional do ente municipal e à inaplicabilidade do Tema 1184 em razão de legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A omissão alegada pelo embargante não se verifica, pois o voto condutor do acórdão embargado apreciou expressamente a questão da competência constitucional do ente municipal e analisou a legislação local (Lei Municipal n° 8.006/2022), concluindo que o valor da CDA estava em conformidade com o teto mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, contudo não foi comprovado os requisitos para a configuração do interesse de agir para o ajuizamento da execução fiscal.

A intenção do embargante de rediscutir o mérito do acórdão por meio de embargos de declaração não se coaduna com a finalidade deste recurso, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados nos embargos de declaração rejeitados são considerados prequestionados para fins de recurso às instâncias superiores, caso reconhecidos os vícios previstos no art. 1.022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Considera-se prequestionado o ponto controvertido nos embargos de declaração rejeitados, para fins de recurso às instâncias superiores, desde que configurados os vícios do art. 1.022 do CPC.

Vitória, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012668-17.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO:
LUIZ DE LUCA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id
11399416
que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto em face de LUIZ DE LUCA.

Em suas razões (Id 11673308), o embargante alega a ocorrência de omissão e contradição quanto à comprovação dos requisitos da resolução, bem como requer o pronunciamento deste Sodalício em cumprimento à sua função de harmonização da jurisprudência quanto à matéria de ordem constitucional, para fins de não aplicação do Tema 1184, quando existe legislação municipal que prevê o teto de ajuizamento e, especialmente, quando o Município já promoveu os atos de cobrança administrativa.

Sem contrarrazões.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, concluo que as questões devolvidas foram devidamente apreciadas e afastadas de acordo com o regramento legal pertinente, concluindo pelo desprovimento do recurso, inexistindo omissão ou contradição.

No tocante à competência constitucional do Ente Público, o voto condutor do acórdão embargados assim se manifestou:

Fixadas tais premissas, destaco que ao analisar o artigo 1° da Resolução acima transcrita, o qual determina que a extinção da execução fiscal de baixo valor deve respeitar a competência constitucional de cada ente federativo, filio-me ao entendimento de que é necessário examinar a existência de legislação municipal disciplinando o montante mínimo para ajuizamento das execuções fiscais e, caso não haja disciplina legal específica sobre o tema, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulada no § 1° do artigo 1° será utilizada como parâmetro.

(...)

No caso em exame, verifica-se que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Lei Municipal n° 8.006/2022, posterior ao ajuizamento da presente execução fiscal, instituiu que:

Art. 4º. Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI), em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em atenção à previsão supra, nota-se que o valor da Unidade Fiscal do Município quando da interposição do recurso de apelação era de R$ 24,87 (vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) (Decreto n° 33.437/2023, art. 2°) e, por conseguinte, admite-se a judicialização para cobrança de tributo a partir de R$ 2.487,00 (dois mil, quatrocentos e reais).

Considerando que, quando do ajuizamento da demanda (Id 9240961), em 9240962, o valor da CDA objeto da execução fiscal perfazia a importância de R$ 4.564,26 (quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), entendo que o manejo do feito executivo está em conformidade com a legislação municipal.

No entanto, ao compulsar dos autos, constata-se que não houve movimentação útil por mais de um ano, considerando as tentativas infrutíferas de citação do executado, sendo que quando realizada por Oficial de Justiça em 24/10/2023, foi atestado se tratar de PESSOA FALECIDA, não havendo manifestação do Exequente ou do juízo nesse particular.

Ademais, além do critério de valor mínimo estabelecido pelo ente municipal para a judicialização da cobrança dos créditos fazendários, também devem estar presentes os demais pressupostos da Resolução n° 547/2024, quais sejam, a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como o protesto do título, requisitos estes que não estão evidenciados nos autos.

(...)

Por fim, verifico que não obstante o apelante ter comprovado o protesto do título em 23/04/2024 (Id 9241040), tal providência foi realizada a despeito da notícia do falecimento do executado, bem como não há nos autos a comprovação de uso de mecanismos extrajudiciais para a solução do conflito (conciliação ou resolução administrativa), sendo que os argumentos lançados no recurso são genéricos e não evidenciam nenhuma atitude concreta acerca da CDA executada.

Portanto,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, de acordo com a previsão do artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 18/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.